Tribunal: TJSP
Processo: 0020202-67.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020202-67.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
WESLEY ALVES OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo somente para
afastar o sursis. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020202-67.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.988 2/4 EV
Apelação Criminal no 0020202-67.2014.8.26.0564
Apelante: Wesley Alves Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Bernardo do Campo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Lizandra Maria Lapenna
Peçanha
VOTO no 10.988
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade
e autoria demonstradas. Palavra da vítima corroborada
por laudo pericial e pelo depoimento de sua mãe.
Confissão judicial. Condenação e pena privativa de
liberdade mantidas. Afastamento do sursis. Apelo
parcialmente provido.
1) WESLEY ALVES OLIVEIRA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 182/184, à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto,
por infração ao art. 129, § 9o, do CP, concedidos o sursis e o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas (fls. 194/197).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
201/208), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 218/222).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 29/06/2014, na Comarca
de São Bernardo do Campo, WESLEY ALVES OLIVEIRA ofendeu a integridade
corporal de sua ex-namorada, J.R.S., causando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O laudo pericial de fls. 34 comprovou que a vítima
apresentava “cicatriz hipocrômica consolidada em região de flanco esquerdo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020202-67.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.988 3/4 EV
A vítima relatou em Juízo que estava na via pública
quando encontrou o réu e ele a empurrou, sendo que ela caiu no chão e lesionou
o joelho. Após, ela levantou e o réu puxou seu cabelo e a chutou. Depois, o
acusado fugiu quando avistou populares (mídia após fls. 180). Em sede
administrativa, disse que “ralou a cintura” quando caiu no chão após o empurrão
do réu (fls. 13).
A mãe da ofendida confirmou que J. lhe contou que foi
empurrada pelo réu, tendo caído no chão e machucado a cintura (mídia após fls.
180).
O réu confessou o crime, dizendo que empurrou a
vítima no chão, causando-lhe ferimento (mídia após fls. 180).
Dessa forma, a confissão do réu foi corroborada pela
palavra da vítima e da sua mãe, bem como pelo laudo pericial.
Não há contradição relevante entre o depoimento da
vítima na fase administrativa e em Juízo, salientando que se passaram mais de
04 anos entre a data dos fatos e a oitiva judicial da vítima, o que pode prejudicar
a narrativa minuciosa de todos os detalhes. Assim, apenas o fato dela não ter
mencionado o machucado na cintura em Juízo não afasta a prática do crime,
uma vez que sua mãe se recordou que visualizou o seu ferimento na região da
cintura causado pelo empurrão do acusado.
Mantenho, portanto, a condenação por seus próprios
fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo, em regime aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 03 meses de detenção em
regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020202-67.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.988 4/4 EV
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
somente para afastar o sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator